Tribunal: TJMT
Processo: 1040564-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040564-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIONAL PASSOS FERREIRA - CPF: 707.559.491-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Agravo Interno no:
1040564-81.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
MARIONAL PASSOS FERREIRA.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamado e deu provimento, julgando improcedente o pleito inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A decisão agravada também condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O agravante alega que a parte demandada utilizou provas unilaterais e requer a reforma do decisum para afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pelo demandado são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida; e (ii) determinar se está configurada a litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As telas sistêmicas, acompanhadas de documentos pessoais, faturas e contrato de cartão de crédito assinado digitalmente, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A notificação da inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes, enviada por e-mail e devidamente comprovada nos autos, atende ao requisito jurisprudencial do STJ para a validade da comunicação ao consumidor.

Cabe ao autor o ônus de provar a quitação do débito ou sua ilegitimidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não foi feito.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte tenta alterar a verdade dos fatos, conforme os incisos II e III do art. 80 do CPC, justificando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As telas sistêmicas, corroboradas por outros documentos, são aptas a comprovar a existência da relação contratual entre as partes.

A notificação da negativação realizada por e-mail é válida, desde que comprovado o envio e o recebimento da comunicação.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pelo réu reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 80, II e III; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.111.655/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2024; TJ-MT, Súmula 34 da Turma Recursal Única; TJ-MT, N.U. 1021121-47.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262917277, que conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento,
julgando
improcedente o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum,
com o

afastamento da condenação por litigância de má-fé
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 262917277 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 3.094,87 (três mil e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), que afirma desconhecer.

Ainda, alega que não foi notificado da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

O demandado, em sede de contestação (ids. no 258454364/258454365), anexou aos autos
cessão de crédito, cópia do documento pessoal do autor (RG), telas sistêmicas, faturas, além do contrato de cartão de crédito, assinado digitalmente por meio de Token no 83547 – IP: 187.123.3.43, os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

(...).”

Ainda, no id. 258454365 (p. 55), foi juntada aos autos
carta de notificação da negativação, enviada no e-mail informado na procuração assinada pela parte autora no id. 258454358, qual seja, marrcuiaba@gmail.com, constando o respectivo comprovante de recebimento, o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
.

Conforme jurisprudência do STJ é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/3/2024, restou definido que "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino".

1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não, comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino. Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.111.655/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (grifei)

Ademais, não merece acolhimento a alegação do autor de que a cessão de crédito é posterior à negativação, uma vez que a cessão de crédito se deu em 07/02/2022 (id. 258454365 – p. 54), enquanto o débito ora discutido foi disponibilizado em 17/12/2023 (id. 258454365 – p. 53), ou seja, posterior à data da referida cessão.

(...)

Desse modo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Assim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo reclamante,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGA RELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO COM CONTA DIGITAL ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTOS PESSOAIS. DEMONSTRATIVOS DE LANÇAMENTOS. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1021121-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento No 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014,

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014) (grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

(...)
.”

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do agravante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
262917277
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025